Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO. INCISO II DO ART. 311 DO CPC. RECURSO REPETITIVO OU SÚMULA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS DA DECRETAÇÃO SÓ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O pedido de decretação antecipada do Divórcio não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC, que possibilitam decisão liminar e, portanto, sem exercício do contraditório pela contraparte, especialmente porque inexiste alicerce em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos ou de súmula vinculante para a tese invocada pela parte.
2 – A sentença da ação de divórcio possui natureza constitutiva negativa e somente opera seus efeitos com seu trânsito em julgado, de forma que, também por essa razão, faz-se indevida a concessão da tutela provisória voltada à decretação antecipada do divórcio.
3 – A irreversibilidade da decretação de divórcio inviabiliza a concessão de tal medida initio litis, uma vez que é nota característica das tutelas provisórias a possibilidade de revogação ou modificação da medida no curso do processo (art. 296 do CPC).
Agravo de Instrumento desprovido.